Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-79.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004240-79.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMILDO PINHEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 074.345.151-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUBENS RODRIGUES BORGES JUNIOR - CPF: 881.154.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DANIEL - CPF: 496.400.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA DE ARAUJO - CPF: 023.241.433-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER FERNANDO RINALDO - CPF: 000.122.441-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO MULLER SANTOS JUNIOR - CPF: 052.904.601-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RIBAS AMARAL - CPF: 017.284.090-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004240-79.2021.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROMILDO PINHEIRO MORAIS JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – – NULIDADE DAS PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO, FUNDADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – QUESTIONÁVEL VALIDADE DO CONSENTIMENTO DE UM DOS MORADORES – PREMISSAS DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Deve ser declarada a nulidade de todas as provas obtidas durante a abordagem policial ilegal, porque os indivíduos, dentre eles o Paciente, foram avistados em área protegida pela inviolabilidade domiciliar (pátio da residência do Paciente), sendo, em seguida, abordados pela polícia exclusivamente em razão de: (i) denúncias anônimas sobre a narcotraficância no local; (ii) fuga repentina para o interior da residência; (...).”
(HC n. 676.394/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 18/8/2022)

“A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "[...] a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...].”
(AgRg no AREsp n. 1.842.493/AM, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/8/2022)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004240-79.2021.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROMILDO PINHEIRO MORAIS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que reconheceu a ilegalidade das provas e absolveu o acusado Romildo Pinheiro Morais Junior da imputação do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que: 1)
“a hipótese de ocorrência de flagrante delito, no interior da residência, excepciona a inviolabilidade constitucional”
do domicílio; 2)
“não restam dúvidas de que o crime de tráfico de drogas estava sendo praticado, no interior da residência”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o acusado pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004240-79.2021.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 13/11/2020, na avenida José Bonifácio de Andrade, s/n, bairro Cidade Bela, Alta Floresta/MT, o denunciado ROMILDO PINHEIRO MORAIS JUNIOR adquiriu, guardou, manteve em depósito, com a finalidade de traficância, substâncias entorpecentes, tratando-se de 20 (vinte) porções de pasta base e 10 (dez) porções de cocaína (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).”

Na delegacia, os policiais militares, Jairo Muller Santos Junior e Rafael Ribas Amaral, noticiaram que, em rondas, visualizaram várias pessoas em frente a uma kitnet, as quais, ao observarem a guarnição, saíram correndo para o interior do imóvel, sendo feito o acompanhamento, e, após busca domiciliar autorizada pela dona da casa [Samara], foram encontrados com
“o suspeito FILIPI RIBEIRO uma porção de substância análoga a maconha”
e
“no guarda-roupa um pote contendo várias porções de pasta base e de cocaína, mais uma balança de precisão”
:

“(...) a equipe de força tática realizava rondas de rotina pelo bairro Cidade Bela,
quando visualizaram uma kit net com a presença de várias pessoas, as quais correram para dentro da kit net após verem a polícia militar
; QUE
durante o procedimento, o Depoente e o SGT RUBENS realizaram a revista nos presentes e busca na residência, devidamente autorizado pela proprietária da casa, Sra. SAMARA
; QUE
durante a revista o Depoente encontrou no bolso do shorts do suspeito FILIPI RIBEIRO, uma porção de substância análoga a maconha; QUE estava presente no quarto quando o SGT RUBENS encontrou em cima no guarda-roupa um pote contendo várias porções de pasta base e de cocaína, mais uma balança de precisão
; QUE todos os envolvidos presentes na casa foram encaminhados para esta delegacia de polícia para averiguação (...).”

Em Juízo
, os policiais militares supracitados ratificaram suas declarações extrajudiciais, tendo o agente Jairo Muller Santos acrescentado que, à época da diligência, possuía informações da equipe de inteligência sobre suspeitas da prática de tráfico no local.

O agente público Rafael Ribas Amaral descreveu que:

“(...) a equipe estava em rondas, algumas pessoas, ao visualizarem a viatura, correram pra dentro do quintal da casa, da kitnet, do prédio lá, aí fizemos a abordagem na frente e uma parte da equipe adentrou pra ver quem tinha corrido, aí foi achado no local a droga (...); a droga foi encontrada dentro de um kitnet, em cima de um guarda-roupa (...). [Você se lembra quem foi a primeira pessoa que vocês entrevistaram ali?] Não me recordo (...); eu lembro que tinha umas meninas juntas e eu não sei se elas moram lá ou não, eu sei que uma delas autorizou a entrada (...). [A vinculação das substâncias encontradas com o Romildo, o senhor se recorda se alguém falou ou ele assumiu?] Não me recordo (...). ”

O policial militar Jairo Muller Santos Junior revelou que:

“(...) a gente tinha informação da nossa inteligência que estaria ocorrendo nessa residência um possível tráfico de drogas; aí a gente abordou alguns indivíduos na frente da residência, acho que alguém adentrou correndo, aí a gente fez a varredura no local e foi localizado, acho que em cima do guarda-roupa (...); eu estava de função de zero quarto, que faz a abordagem e revista pessoal (...); eu fiz a abordagem nas pessoas e varredura no local; quem encontrou foram os outros colegas; eu presenciei o momento em que ele falou que ele encontrou e trouxe e mostrou pra gente (...).”

Em Juízo, o acusado Romildo assumiu a propriedade do entorpecente encontrado na residência de Samara, dizendo, contudo, que seria destinado ao seu consumo:

“(...) as porções de pasta base e de cocaína, em momento algum eu neguei que elas seriam minhas (...); era pra uso (...); eu frequentava a casa da Samara, eu ia lá pra ficar com ela (...); todo mundo ia pra festa depois (...); quando eu entrei na casa, deu dois minutos a polícia já chegou junto (...).”

Sem maiores delongas, não obstante as irresignações do órgão ministerial, não identifico a existência de elementos aptos a justificar a reforma da sentença absolutória,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“(...) primeiro analisar quanto à (i) legalidade da entrada em domicílio, pois a consequência da conclusão adotada pode ser a nulidade da prova material existente nos autos ocasionando a absolvição do acusado por ausência de materialidade.

No caso dos autos,
os policiais informaram que realizavam rondas e próximo a umas “kitnets” viram que algumas pessoas que estavam na frente do local correram para dentro do quintal das “kitnets”.

Por isso, foram realizadas abordagens de algumas pessoas na entrada da residência, mas nada de ilícito foi encontrado nas buscas pessoais
.

De acordo com o policial Jairo, existiam informações da inteligência da Polícia Militar de que na residência estaria ocorrendo tráfico de drogas. Também disse que na frente da residência alguém saiu correndo, se não estiver enganado.
Após as abordagens das pessoas na frente da residência, os policiais adentraram na casa e os entorpecentes foram encontrados
. Além disso, o policial Rafael narrou que se recorda de quem uma moça autorizou a entrada na residência.

Assim, o que se tem é:

Indicação de que havia informações da inteligência sobre tráfico na residência;

Indicação de que algumas pessoas que estavam na frente da casa correram para dentro do quintal quando viram a viatura policial;

Suposta autorização de uma moça dita como proprietária da casa para entrada na residência
.

Conforme argumentado anteriormente, as circunstâncias da abordagem do caso concreto devem evidenciar a situação de flagrância a autorizar o ingresso na residência. Portanto, afasta-se toda e qualquer hipótese em que o ingresso no domicílio é justificado pelos policiais com base em uma situação de mera suspeita e que não encontra suporte em atos concretos e comprováveis e, se possível, documentados.

Assim,
não se admite que a Polícia, apoiada apenas em informação de inteligência policial, as quais, na maioria das vezes, são obtidas por denúncias anônimas e sem a produção de elementos (especialmente documentados) capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva
, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. (...).

A partir da leitura, extrai-se que “elementos que não têm força probatória em juízo não servem para caracterizar as fundadas razões”. Assim, apenas a indicação de que em uma determinada casa poderia ser ponto de traficância, sem documentação dessa indicação, para servir como (pelo) menos elementos indiciários não tem “força probatória” em Juízo, nem mesmo, isoladamente, para deferimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

No tocante à segunda justificativa que poderia ser utilizada como justa causa para justificar a entrada domiciliar (indicação de que algumas pessoas correram para dentro do quintal quando viram a viatura policial), importante também que a suposta fuga de pessoas indivíduo em direção a casa diante de uma ronda ostensiva não pode servir para evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificam a entrada em domicílio
.

Esse comportamento pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. (...).

Diante disso, conclui-se que a fundada suspeita que justifique a entrada domiciliar
não pode ser lastrear exclusivamente na existência de denúncias anônimas e informações da inteligência da Polícia e no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga no momento da abordagem, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial
(...).

Em conclusão, no caso dos autos, pelo menos o analisado até aqui,
o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência se praticava o crime de tráfico de drogas a justificar a entrada domiciliar pelos policiais
.

(...)

Entretanto,
outro ponto deve ser discutido: SUPOSTA AUTORIZAÇÃO DA MORADORA DA RESIDÊNCIA PARA QUE OS POLICIAIS INGRESSASSEM NA CASA
.

Interessante, neste ponto, reforçar o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598.051, no qual se estabeleceram algumas teses centrais sobre a possibilidade de entrada em domicílio em flagrante delito.

Conforme já dito, sobre a eventual autorização do morador para entrada no domicílio, utilizando-se como argumentos alguns julgamentos de tribunais estrangeiros, discutiu-se no habeas corpus n. 598.051 que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, devendo ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando sempre que possível, testemunhas do ato. (...)

Em síntese, não obstante a decisão monocrática do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no recurso extraordinário em relação ao do acórdão proferido no habeas corpus n. 598.051, verifica-se da leitura sobre o tema que o cerne da preocupação, no mencionado habeas corpus é a possibilidade de controle de verificação (objetiva) do alegado consentimento dado pelo morador para ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Nesse mesmo sentido, foram as determinações feitas pelo Pleno do STF na ADPF das favelas.

Assim, em análise do direito comparado, argumenta-se que não há no ordenamento pátrio vigente normatização desse tema. No inteiro teor do acórdão do habeas corpus n. 598.051, nota-se que a solução possível é a comprovação de que houve a autorização por parte do Estado.

Nesse sentido, entendeu-se que uma autorização assinada pelo morador poderia melhor servir para análise do julgador sobre a voluntariedade da autorização. Transcreve-se trecho que considera importante do julgamento do habeas corpus n. 598.051 que retrata o conteúdo:

(...)

Em conclusão sobre o assunto, o que se entende é que a autorização do morador permite a entrada na residência dos policiais, no entanto, essa autorização deve ser comprovada pelo Estado nos autos, mesmo que não por gravação em áudio e vídeo enquanto não haja definição melhor sobre o tema, mas por outros meios de provas que conduzam à convicção do Juízo de que houve essa autorização.

No caso dos autos, não foi realizada a oitiva judicial da sra. Samara e, em seu depoimento inquisitorial (mesmo com a argumentação já exposta sobre os elementos produzidos no IP), não se fez menção a essa autorização dada aos policiais por ela para que entrassem em sua residência
.

O que se tem é a narrativa em Juízo do policial Rafael que disse que uma moça teria autorizado a entrada no domicílio, não se indicando como isso se deu, o nome dessa pessoa e sua relação com o local abordado. Por isso, não se entende tal narrativa como suficiente para formação de convicção sobre a autorização de entrada domiciliar
.

Conclui-se que não se encontram nos autos outros elementos que comprovem com maior força (necessária para a convicção que se exige) a existência e/ou legalidade e voluntariedade de uma suposta autorização dada para a entrada domiciliar
.

Portanto, conforme julgamento no habeas corpus n. 616.584/RS (ementa acima),
havendo dúvida sobre a existência da autorização, a dúvida deve favorecer o acusado. A dúvida, neste caso, “não pode ser dirimida em favor do Estado”, mas sim em favor do titular do direito violado
.

Nesse mesmo sentido, transcreve-se trecho do inteiro teor do recente julgamento do habeas corpus n. 663.055/MT de caso vinculado à 5a Vara de Alta Floresta:

Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal. Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas – avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que ocorre nos centros urbanos – ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio pro libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento da moradora foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador. Não houve, no entanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.
(grifa-se)

Além disso, importante dizer que não se entende que haja distinção aqui no caso dos autos o fato da casa violada não ser do acusado Romildo.

A narrativa da Denúncia é de que a proprietária da casa seria Samara e ela teria autorizado a entrada na casa e a droga encontrada no interior da residência foi vinculada (propriedade) ao denunciado Romildo
.

Entretanto,
considerando a ausência de comprovação (suficiente) da existência e/ou legalidade e voluntariedade de autorização para entrada na residência onde a droga foi encontrada, entende-se que é caso de acolher a preliminar arguida pela Defesa
.

Assim sendo, a informação da Polícia Militar de que o local de domicílio era ponto de tráfico aliado ao fato de algumas pessoas correrem para o interior da residência ao avistar a viatura policial, somado à inexistência de comprovação nos autos de consentimento para entrar em domicílio consubstanciado em prova documental (ou outro elemento que subsidie o convencimento sobre o ponto), bem como a ausência de qualquer outro elemento que fundamente eventual fundada suspeita, demonstra que a vinculação da entrada na residência não se confirmou, o que torna a descoberta posterior vinculada à entrada irregular, pois ausentes indícios de prática de infração penal, indícios estes que devem ser alicerçados em fundadas suspeitas, de acordo com o caso concreto.

Portanto, o proceder policial de ingresso em domicílio, com base em suspeitas infundadas, sem outro elemento indiciário capaz de justificar a existência prévia de fundadas razões a excepcionar a inviolabilidade do domicílio, bem como ausente comprovação suficiente de suposta autorização do morador da residência para entrada no local, não condiz com vetores legítimos de validade probatória
.

Assim, a diligência é de impraticável confirmação (o que viola garantias procedimentais).

Destaca-se que as circunstâncias da abordagem do caso concreto devem evidenciar a situação de flagrância a autorizar o ingresso na residência do réu, o que não é o caso dos autos.

Nessa perspectiva, é de se repudiar toda e qualquer hipótese em que o ingresso no domicílio é justificado pelos policiais com base em uma situação de mera suspeita e que não encontra suporte em atos concretos e comprováveis.

Não se admite que a Polícia, apoiada apenas em “tirocínio policial” e sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

A inviolabilidade de domicílio é direito constitucional que para ser relativizado exige fundamentação fático-procedimental, a qual inexiste quando não há demonstração inequívoca de elementos que indiquem a fundada suspeita, independentemente da classificação do crime de tráfico como permanente.

O proceder policial de ingresso em domicílio, com base em suspeitas infundadas, sem outra prova capaz de justificar a existência prévia de fundadas razões a excepcionar a inviolabilidade do domicílio, não condiz com vetores legítimos de validade probatória.

Não se concorda com a possibilidade de comprovação a posteriori, depois de já violado o domicílio, não validando o ingresso a intuição policial (tirocínio) ou convicção subjetiva. Assim, o fato de, após a entrada na residência, localizar-se substância e/ou objeto ilícito, não legitima a ação policial.

A lógica da norma constitucional é: se flagrante, então cabe exceção à inviolabilidade do domicílio. A lógica não é: excepcionar a inviolabilidade do domicílio e, então, verificar flagrante, o qual, se existente, legitimaria a conduta anterior.

Nota-se, portanto, que os indícios relacionados à traficância somente foram encontrados a partir de diligência vedada (entrada na residência sem fundada suspeita e sem autorização do morador e/ou judicial), atraindo o art. 157, §1o, do CPP. (...)

Assim, considerando a ilegalidade reconhecida na entrada dos domicílios, a apreensão dos entorpecentes reputados objetos de tráfico nos autos trata-se de prova ilícita.

Por consequência (fruits of poisonnous tree), as provas subsequentes, dependentes da prova ilícita, devem ser igualmente consideradas ilícitas, principalmente quando, como é o caso em exame, não há fato com densidade axiológica superior ao bem protegido (inviolabilidade do domicílio) capaz de justificar a aplicação da teoria da vedação da proteção deficiente.

(...)

Além disso, destaca-se que, não obstante o compartilhamento de dados do aparelho celular do acusado, os quais foram obtidos através de determinação judicial em autos diversos, nestes autos apenas exerceriam função de corroborar (intensificar) provas relacionadas à traficância. Todavia, não se entende possível tal análise em razão da conclusão acima obtida.

Não há como verificar eventual liame com os dados obtidos após a quebra de sigilo de dados telefônicos com a droga apreendidas nestes autos, todavia, a prova produzida pelos dados extraídos pertence originalmente a autos diversos e, por esse motivo, devem, essencialmente a ele se vincular.

O aparelho celular do qual se extraiu os dados foi apreendido nos autos n. 1005710-48.2021.811.000 em abordagem distinta da que foi analisada nestes autos. Todavia, compreende-se que a transferência dos elementos para estes autos não pode servir, sozinha, para análise de eventuais provas isoladas, inclusive porque poderia violar o princípio do bis in idem, além de a questão da materialidade ficar sem comprovação (no caso, imprescindível que se esteja diante de droga encontrada e apreendida de maneira lícita, o que foi afastado). Ademais disso, por entender a possível prática de crime vinculado à organização criminosa, determinou-se sua remessa à 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Por tais razões, entende-se que NÃO HÁ MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA QUANTO AO CRIME PREVISTO NOS ART. 33 DA LEI 11.343/06, DEVENDO SE DAR A ABSOLVIÇÃO de ROMILDO PINHEIRO MORAIS.”

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, não há dúvidas de que a diligência que culminou na apreensão das drogas decorreu, exclusivamente, de denúncia anônima, acrescida de fuga dos agentes para o interior do imóvel, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

Conforme vêm sendo reiteradamente decidido pelo STJ, é ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, fundada apenas em denúncias anônimas, acrescidas de fuga do agente ao visualizar a equipe policial, sem mandado judicial,
in verbis
:

“Deve ser declarada a nulidade de todas as provas obtidas durante a abordagem policial ilegal, porque os indivíduos, dentre eles o Paciente, foram avistados em área protegida pela inviolabilidade domiciliar (pátio da residência do Paciente), sendo, em seguida, abordados pela polícia exclusivamente em razão de: (i) denúncias anônimas sobre a narcotraficância no local; (ii) fuga repentina para o interior da residência; (...).”
(HC n. 676.394/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 18/8/2022.)

“A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva
, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.”
(AgRg no HC n. 692.646/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 30/8/2022)

Lado outro, para legitimar o acesso à residência, invoca-se também o consentimento da proprietária da residência [Samara Novello Gomes Rossi Delfin], extraído das narrativas extrajudiciais de ambos os policiais e ratificada em Juízo por um deles [agente Rafael Ribas Amaral].

Todavia, segundo entendimento do STJ, cabe aos agentes estatais demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento foi livremente prestado,
in verbis
:

“A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "[...]
a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato
. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...].”
(AgRg no AREsp n. 1.842.493/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)

No caso, além de Samara Novello Gomes Rossi Delfin [ouvida apenas na fase do inquérito] não ter confirmado que autorizou os policiais adentrarem em sua residência, não há qualquer outra prova documental confirmando tal consentimento, seja por escrito, por testemunhas ou por registro de áudio-vídeo.

Ademais, ofende a lógica acreditar que alguém que tenha drogas armazenadas em sua casa, mesmo em lugar de difícil localização, permita, “espontaneamente”, acesso a ela pelo desejo de “colaborar” com a polícia.

O “consentimento”, nessas condições, deve se considerar viciado, não sendo de se exigir que a anuência tenha sido arrancada mediante coação moral irresistível, bastando que as circunstâncias revelem que teve a sua capacidade de deliberação reduzida.

Sabe-se que as abordagens policiais seguidas de detenção, especialmente realizada no período noturno e longe das vistas de testemunhas, retiram a necessária espontaneidade que deve preceder e caracterizar o consentimento. A depender das condições em que se encontra o suspeito, a tonalidade da voz e a maneira de falar empregada pela autoridade, é suficiente para retirar a voluntariedade do consentimento.

Sobre o consentimento do morador, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“(...) pode o morador admitir que a polícia ingresse em seu domicílio, durante a noite, para realizar qualquer tipo de busca, embora, como já analisado anteriormente,
o consentimento deva ser expresso e efetivo
. Configura o abuso de autoridade, caso a concordância seja extraída mediante ameaça ou qualquer tipo de logro (...). Consentimento do morador e cessação da autorização: sem mandado judicial, ausente o flagrante, ou com mandado judicial, ausente o flagrante, mas à noite,
somente pode ingressar a polícia no domicílio, se houver consentimento do morador. Essa autorização deve ser, como já mencionado, expressa e comprovável
(...).”
(
Código de Processo Penal comentado, 19 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 958)

Nesse contexto, não identifico a existência de elementos aptos a modificar a sentença absolutória, sopesando a evidente ilegalidade do ingresso domiciliar pelos policiais militares.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022